Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDAS ÀS PARTES LITIGANTES. NÃO ACOLHIMENTO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS PACTUADAS EM CONTRATO. PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que os autores não lograram apresentar documentos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada não há como ser revogada a gratuidade de justiça concedida à parte ré.
2. Deferida a gratuidade de justiça em favor dos autores, logo no início da demanda, sem que a parte ré tenha ofertado impugnação na forma prevista no artigo 100 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento a pretensão de revogação do benefício deferido, porquanto não demonstrada a alteração das condições financeiras dos beneficiários.
3. Evidenciado que, na demanda proposta, os autores pretendem a condenação da ré ao pagamento de parcelas líquidas e certas, previstas em contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, acrescidas de juros moratórios, correção monetária e multa, é aplicável, ao caso, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no inciso I do § 5o do artigo 206 do Código Civil.
4. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nas demandas envolvendo cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, aplica-se a regra da prescrição quinquenal, consoante redação do artigo 206, § 5°, I, do Código Civil. (AgInt no AREsp 1111952/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).
5. O contrato de compra e venda foi celebrado pelas partes em 04/05/2010, e o vencimento da derradeira parcela pactuada ocorreu em 04/02/2012, concluindo-se que o prazo prescricional se exauriu em 04/02/2017.
5. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos. Honorários recursais majorados.